Tribunal: STF
Processo: HC 227836
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 9.5.2023 por Matheus Gonçalves Godoy Granha Borba e Bruno Reis Oliveira, advogados, em benefício de Leon Rossini dos Reis, contra decisão do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.5.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 809.090/MG.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e outros três corréus presos em flagrante, em 17.2.2023, pela apontada prática do delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente) e no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 (corrupção de menores), convertida em preventiva a prisão em flagrante (Auto de Prisão em Flagrante n. 5001847-45.2023.8.13.0183 – Primeira Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da comarca de Conselheiro Lafaiete/MG). Na ocasião, também foi apreendido o menor K P G.



    3. Alegando ausência dos requisitos autorizadores para a decretação da custódia preventiva e ilegalidade da prisão em flagrante do paciente, pela alegada ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0436453-86.2023.8.13.0000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, denegado pela Terceira Câmara Criminal em 14.3.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA – CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO – REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 



    A decretação da prisão preventiva se sustenta diante da comprovação da materialidade e dos indícios suficientes da autoria do crime, associados ao motivo legal da garantia da ordem pública, especificamente no que se refere às circunstâncias que envolveram os delitos, à reiteração delitiva específica e à quebra do compromisso assumido com o Estado” (fl. 1, e-doc. 2).



    4. Contra o acórdão do Tribunal mineiro impetrou-se o Habeas Corpus n. 809.090/MG, não conhecido em 4.5.2023 pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça.



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes esclarecem que, na versão dos policiais militares, a prisão do paciente e dos corréus teria ocorrido da seguinte forma: “na noite anterior a apreensão dos flagranteados, os militares obtiveram informações de que dois indivíduos, que teriam vindo de Belo Horizonte, estariam trazendo drogas para a cidade de Conselheiro Lafaiete, a mando de um terceiro – que se encontra preso no sistema carcerário do Rio de Janeiro – e se encontrariam com os demais flagranteados para o preparo da droga com objetivo de revenda.



    Obtendo estas informações, segundo consta, o serviço de inteligência se deslocou até a residência da então namorada de Leon – ora flagranteado – onde foi possível localizar um veículo de sua propriedade. 



    Sendo assim, sem mais delongas, os militares optaram por adentrar na mencionada residência, onde apreenderam os materiais ilícitos, assim como deram voz de prisão em flagrante aos maiores envolvidos e conduzindo o menor à presença da autoridade policial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinalam “a arbitrariedade da Polícia Militar ao decidir e adentrar na residência na qual foram encontrados os materiais apreendidos. Não se levou em consideração qualquer direito constitucional que impedia o adentramento das forças policiais sem ordem judicial, entendendo, erroneamente, haver fundada razão para tal atitude” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Apontam “violação a direito constitucional do paciente, ao ponto que a Polícia Militar, além de atuar usurpando sua função determinada pela Constituição Federal – investigando a conduta – passou a atuar após recebimento de denúncia anônima, fato que não gera justa causa necessária para o adentramento na abaixo mencionada residência” (fl. 4, e-doc. 1).



    Asseveram que “as informações recebidas pelos Policiais Militares chegou por meio de denúncia anônima, sem qualquer formalidade, como também, o fato de que a menor correu para dentro da residência, como visto na jurisprudência pacificada, não são elementos que permitiriam a entrada da Polícia Militar naquela residência” (sic, fl. 7, e-doc. 1). 



    Mencionam haver “entendimento sedimentado dos Tribunais Superiores de que não se trata de validação obrigatória da entrada forçada em domicílio o encontro posterior de drogas. Desta forma, tem-se que a suposta fundamentação utilizada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais vai de encontro ao entendimento já firmado” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumentam que “não se trata da própria apreensão, mas sim dos atos que antecederam – de fato, poderia ter encontrado um caminhão de drogas – não mudaria o fato da entrada irregular. Não se pode, então, levar em consideração a quantidade de drogas, mas sim a entrada dos militares que, por sua vez, foi manifestamente inconstitucional” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Enfatizam que “a denúncia anônima não tem o condão de garantir à força policial a entrada forçada em domicílio onde entendem haver ocorrência de crime permanente, ainda mais desacompanhada de investigações preliminares” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Estes os pedidos:



    “Ante o exposto, Requer a Vossas Excelências: 



    a) Conceda a liminar, ante a existência do fumus boni iuris e periculum in mora, diante da carência de fundamentação adequada ao fim que se presta, determinando a imediata liberdade provisória do paciente; 



    b) Conheça o presente Habeas Corpus, considerando a prisão em flagrante delito como ilícita haja vista a invasão ao domicilio do paciente, pelo fato de que, claramente, não havia fundada razão para que a Polícia Militar adentrasse na residência em questão e, muito menos, detinha ordem judicial de busca e apreensão, reformando a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais concedendo a ordem de Habeas Corpus e expedindo alvará de soltura; 



    c) Subsidiariamente, em caso de não conhecimento do presente Habeas Corpus, seja concedida da ordem de ofício, considerando ilícita a prisão em flagrante delito, colocando o paciente em imediata liberdade” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 4.5.2023, não conheceu do Habeas Corpus n. 809.090/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021). 



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente e os corréus foram presos em flagrante, enquanto guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, “118 (cento de dezoito) pedras de crack já cortadas e embaladas para venda, 90 (noventa) pedras de crack já cortadas, porém ainda não embaladas, 17 (dezessete) pedras brutas de crack e 1 (uma) porção esfarelada de crack. As drogas apreendidas possuíam peso aproximado de novecentos e oitenta e sete gramas (987g) de crack e vinte e dois gramas (22g) de maconha” (fl. 4, e-doc. 2).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 0436453-86.2023.8.13.0000, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a pretensa ilegalidade da prisão em flagrante, pela alegada afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Estes os fundamentos adotados pela Relatora, Desembargadora Maria Luíza de Marilac, para afastar a pretensa nulidade:



    “Inicialmente, não há que se falar na ilegalidade da prisão em flagrante do ora paciente, vez que, ao contrário do que afirma a impetração, a entrada na residência onde foram apreendidas drogas, justifica-se pelas circunstâncias narradas no APFD, notadamente pelo fato de os policiais militares terem visualizado a menor apreendida Tamires no local da denúncia anônima recebida, que mencionava a prática de tráfico de drogas na localidade, em atitude típica de ‘olheiro’. A menor, ao notar a presença dos militares, ‘...de forma desesperada correu para o portão de acesso vindo a acessar o beco de sua residência gritando em alto e bom som: corre, sujou, sujou, a polícia está aí’. 



    Não bastasse, como se sabe, o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo, fato que legitima a ação policial, para apreender drogas e, consequentemente, fazer cessar a prática delitiva” (fl. 3, e-doc. 2).



    11. O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, reafirmou a ausência de ilegalidade na entrada dos policiais no domicílio sem mandado judicial, ao examinar o Habeas Corpus n. 809.090/MG. Tem-se na fundamentação da decisão monocrática:



    “De início, vale lembrar que a Constituição da República, no art. 5º, inciso XI, estabelece que ‘a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial’. 



    Como se verifica, as hipóteses de inviolabilidade do domicílio serão excepcionadas quando: (i) houver autorização judicial; (ii) flagrante delito ou (iii) haja consentimento do morador. 



    Ao interpretar parte da referida norma, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, esclareceu que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’ (Rel. Ministro GILMAR MENDES, julgado em 5/11/2015). Ou seja, as buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 



    Sobre o tema, cumpre destacar o entendimento manifestado por ocasião do julgamento do HC 598.051/SP, que vem sendo seguido por ambas as Turmas da Terceira Seção desta Corte: (…)



    Compulsando-se os autos, verifico que os policiais receberam informações de que dois indivíduos trariam drogas para Conselheiro Lafaiete e seriam recepcionados por K P G, vulgo Menor, e Leon Rossini dos Reis para embalagem e venda. 



    A residência de Tamires Camila Ramalho, namorada de Leon Rossini, foi identificada como local para dolagem. Ao se aproximarem, os policiais perceberam Tamires postada como ‘olheiro’ e, ao ser abordada, ela correu para dentro de sua residência gritando sobre a presença da polícia. Os policiais entraram e encontraram quatro indivíduos, dois cortando e dois embalando substância semelhante a crack, identificados como K P G, vulgo Menor, e João Gabriel Ferreira. 



    A polícia militar encontrou substâncias semelhantes a crack, dinheiro, balanças de precisão, faca, celulares, maconha, lâminas de barbear e sacos plásticos para acondicionar drogas na residência de Geiferson Fernandes da Silva e Leon Rossini dos Reis, que estavam embalando a droga. 



    Durante a operação, receberam informações sobre a localização de um revólver calibre .38 na casa de Ramon, que havia alugado a residência para K P G, que estava tocando negócios ilícitos em seu nome. K confirmou a denúncia e o revólver foi encontrado na cozinha. K foi apreendido por ato infracional e Geiferson Fernandes da Silva e Leon Rossini dos Reis foram presos em flagrante (e-STJ, fls. 27-28).



    Tais circunstâncias não deixam dúvida quanto a presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo crime, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: (…)



    Sob tal contexto, não há como acolher a tese defensiva de ilicitude da prova, uma vez que evidente a presença de justa causa para a adoção da medida de busca domiciliar” (fls. 2-9, e-doc. 9). 



    12. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova, nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são os julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Negativa de prestação jurisdicional (CF, art. 93, IX). Não ocorrência. Tráfico de drogas. Flagrante. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente, tendo o Tribunal a quo explicitado suas razões de decidir, não havendo falar, portanto, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição.



    2. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial.



    3. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.131.415-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. CRIMES PERMANENTES. INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. ARTIGO 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 280. RE 603.616. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM. ATO JUDICIAL PREVISTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF. IRRECORRIBILIDADE. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. AUTORIA E MATERIALIDADE. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NA PRISÃO EM FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.129.179-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão em flagrante. Alegação de que as provas colhidas durante o flagrante estariam contaminadas. Condenação superveniente. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Inexistência de constrangimento ilegal: tráfico – crime permanente – invasão de domicílio por parte dos policiais – prisão legal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 131.550-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.2.2016). 



    13. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de nulidade da prisão em flagrante do paciente e das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    Ressalte-se que, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, não se evidencia teratologia ou flagrante constrangimento ilegal. 



    14. Embora não seja objeto da presente impetração, é de se anotar que, ao não conhecer do Habeas Corpus n. 809.090/MG, o Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, também afastou o alegado constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva do paciente, ratificando os fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias:



    “Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, melhor sorte não assiste à defesa. 



    O Tribunal a quo manteve a prisão cautelar sob os seguintes fundamentos: ‘



    ‘Além disso,como bem ressaltou a douta autoridade coatora, constata-se, através da CAC (doc. 5) eFAC (doc. 12 – fls. 73-83), que o paciente possui duas (2) condenações, transitadas em julgado, pela prática dos delitos de tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, estando, inclusive, em cumprimento de pena, já tendo sido beneficiado com o livramento condicional em outras oportunidades, sendo inconcebível que, em tal situação, se veja envolvido em nova prática delitiva, sem mostrar nenhum comprometimento com a justiça, atitude esta que evidencia a essencialidade da manutenção de sua prisão’ (e-STJ, fl. 24).



    A teor do disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Na hipótese, verifica-se que a custódia provisória está suficientemente motivada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, o paciente possui duas condenações transitadas em julgado por tráfico e posse irregular de arma de fogo, já tendo cumprido pena e sido beneficiado com livramento condicional. 



    Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). (…)



    Pelos mesmos motivos acima delineados, entendo que, no caso, é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (fls. 9-10, e-doc. 9).



    15. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente.



    3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes.



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 203.639-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 205.348-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.9.2021).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Paciente preso com 4,38 gramas de crack. Reincidência. Alegação de desnecessidade da prisão, com fundamento na baixa quantidade da droga apreendida. 3. Elementos colhidos nos autos indicam que a baixa quantidade da droga está associada à baixa de estoque, e não à traficância de pequena escala. 4. Reincidência aponta para risco concreto de reiteração delitiva. 5. Agravo improvido” (HC n. 191.606-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    16. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora